Tribunal: TJDFT
Processo: 0752990-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752990-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINNE MIRANDA RODRIGUES AGRAVADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Karinne Miranda Rodrigues em face da r. decisão (ID 219275532, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Univida Usa Operadora em Saúde S/A e Servix Administradora de Benefícios Sociedade Simples, indeferiu pedido liminar. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 67253739). Intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões (IDs 68646349 e 68646350), e os autos vieram conclusos. Mediante consulta processual aos autos de referência (Processo no 0728339-95.2024.8.07.0007), verifica-se que a Autora/Agravante requereu a desistência da ação, com a consequente extinção do feito, na forma do art. 485, VIII, do CPC/15 (ID 225464445, na origem). Assim, à Recorrente para se manifestar sobre eventual perda do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator